Tribunal: TJBA
Processo: 0000819-47.2010.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
: AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000819-47.2010.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE

Advogado(s)
:
DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO E THALES ANDRE DA SILVA MATOS

AGRAVADO:
PEDRO HENRIQUE DA CONCEICAO DE AMORIM e outros (4)

Advogado(s)
:
ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. SALÁRIOS NÃO PAGOS. FICHAS FINANCEIRAS INSUFICIENTES COMO PROVA DE QUITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de São Francisco do Conde contra decisão que manteve a sentença condenatória ao pagamento de salários referentes aos meses de julho e agosto de 2007 a servidores ocupantes de cargos em comissão, com juros e correção monetária, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais para cada autor. O Município alegou que as fichas financeiras anexadas aos autos comprovariam a quitação dos valores e sustentou inexistência de fundamento para a indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as fichas financeiras apresentadas pelo ente público são suficientes para comprovar o pagamento dos salários pleiteados; (ii) estabelecer se a ausência de pagamento salarial configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus de comprovar o pagamento dos salários é do Município, por se tratar de fato extintivo do direito dos autores, estando a Administração em melhores condições de produzir tal prova.

4.

As fichas financeiras, por si só, não constituem prova inequívoca de quitação, especialmente quando confrontadas com outros elementos dos autos que indicam a ausência do pagamento, como verificado no caso concreto.

5.

A jurisprudência do STJ e do TST reconhece que fichas financeiras podem ser aceitas como meio de prova, desde que não contrariadas por outros elementos probatórios.

6.

A ausência de pagamento de salários, ainda que por curto período, causa instabilidade financeira ao servidor e afeta sua dignidade, sendo suficiente para ensejar reparação por danos morais.

7.

Correta, portanto, a manutenção da condenação tanto quanto ao pagamento dos salários devidos quanto à compensação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe ao ente público o ônus de provar a quitação de salários, quando alegada a ausência de pagamento por parte do servidor.

2.

As fichas financeiras, embora admitidas como meio de prova, não têm presunção absoluta de veracidade e podem ser desconstituídas por outros elementos dos autos.

3.

A omissão no pagamento de salários configura violação à dignidade do servidor e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes
: CPC, art. 373, II; CLT, arts. 464 e 465; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no REsp 1.960.485/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 05.12.2022; TST, E-ARR-568-74.2015.5.17.0007, SBDI-I, Rel. Min. Lelio Bentes Corrêa, DEJT 06.11.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, figurando como agravante

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
e como agravados
E
DVALDO RAMOS DOS SANTOS E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de agravo interno,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)